Tribunal: STF
Processo: ARE 1519084
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 
N. 5038258-82.2022.8.24.0000. PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE RECEBE DENÚNCIA. IMPEDIMENTO (CPP, ART. 252, III). PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DECRETAÇÃO DA MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E DE PRISÕES CAUTELARES, AUTORIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXTINÇÃO DO MANDATO. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. WRIT CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. 



    É impedido de analisar o habeas corpus impetrado contra decisão interlocutória proferida em ação penal que foi originalmente proposta, por força de prerrogativa de foro em razão da função, perante o Tribunal de Justiça, o magistrado que atuou no feito quando o processo originário tramitava nesta Corte. 



    IMPEDIMENTO RECONHECIDO DE OFÍCIO” (fl. 1, 
e-doc. 24).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. O Ministério Público catarinense interpôs recurso extraordinário contra o acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Alegou que o acórdão recorrido contrariou os incs. II, XXXVII, LIII e LIV do art. 5º, o art. 37 e o § 1º do art. 125 da Constituição da República (e-doc. 31).



    Asseverou que se trata “de Habeas Corpus impetrado em favor de Renato Jardel Gurtinski, contra decisão proferida pela Vara Criminal da Comarca de Canoinhas que, nos autos da Ação Penal n. 5027451-83.2022.8.24.0038, recebeu a denúncia ofertada em desfavor do Paciente. Durante seu processamento, o writ foi distribuído por prevenção ao HC n. 5037839-62.2022.8.24.0000 e aos autos n. 5021018-80.2022.8.24.0000. Em seguida, a Segunda Câmara Criminal do TJSC decidiu, ‘por unanimidade, reconhecer, de ofício, o impedimento dos Membros desta Segunda Câmara Criminal que já participaram de julgamentos nos processos a que este writ se refere quando eles tramitavam, originalmente, neste Tribunal de Justiça (ou seja, deste Relator e dos Excelentíssimos Desembargadores Norival Acácio Engel e Hildemar Meneguzzi de Carvalho), determinando-se a redistribuição do presente reclamo, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado’” (fl. 3, e-doc. 31).



    Realçou que, “ao contrário do que decidiram os ilustres Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, com todas as vênias, não se verifica qualquer causa impeditiva para o julgamento do Habeas Corpus por quaisquer dos membros daquele Órgão Fracionário. Mesmo que o Exmo. Des. Sérgio Rizelo (ou os demais integrantes da Colenda Segunda Câmara) tenham atuado no processo quando ele tramitava inicialmente no Tribunal de Justiça como ação originária – em razão de um dos acusados ser agente detentor de foro por prerrogativa de função (Prefeito do Município de Major Vieira na gestão 2017-2020) –, suas participações no julgamento do Habeas Corpus ou qualquer outro recurso e ação de impugnação não incide em nenhuma das hipóteses de impedimento insertas no art. 252 do Código de Processo Penal, especialmente a do inc. III” (fl. 17, e-doc. 31).



    Argumentou que “a competência do Órgão Fracionário e do ilustre 
Des. Relator resultou fixada de acordo com as regras de prevenção dispostas no ordenamento jurídico e no próprio regimento da Corte de Justiça de Santa Catarina, de modo que seu desrespeito viola o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 125, § 1º, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 31).



    Defendeu que “a decisão impugnada, portanto, fere o princípio do Juiz Natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da CF), responsável por estabelecer o devido Julgador antes da análise dos fatos, mediante regras taxativas de competência estabelecidas em lei” (fl. 27, e-doc. 31).



    Afirmou que “a modificação da relatoria também viola o princípio da eficiência (art. 37 da CF), em manifesto prejuízo à sociedade, diante da complexidade da causa e da maior celeridade que poderá ser impressa se mantido seus Julgadores iniciais, os quais já possuem conhecimento sobre a ampla gama de fatos criminosos” (fl. 28, e-doc. 31).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Pelas razões expostas, demonstrado que o acórdão recorrido contrariou o disposto nos arts. 5º, II, XXXVII, LIII e LIV, 37 e 125, 
§ 1º, da CF, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, em seguida, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para afastar o impedimento dos desembargadores atuantes na Segunda Câmara Criminal quanto ao julgamento do presente Habeas Corpus” (fl. 32, e-doc. 31).



    A defesa do agravado apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento e o desprovimento do recurso (e-doc. 36).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário pelo fundamento de incidência das Súmulas 
ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, assim como indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (e-doc. 40).



    No agravo, o agravante alega que “a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento da matéria constitucional em que se funda o apelo deve ser explícito. E foi exatamente o que ocorreu no caso em tela. ” (fl. 5, e-doc. 44).



    Sustenta que “o TJSC exarou manifestação expressa sobre os arts. 5º, II, XXXVII, LIII e LIV, 37 e 125, § 1º, da CF, inclusive efetuando um juízo de suposta inaplicabilidade dos preceitos constitucionais – o que, no entender do Ministério Público, configurou grave violação aos mencionados dispositivos” 
(fl. 5, e-doc. 44)



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo para que seja reformada por esse STF a decisão denegatória recorrida e, após a conversão do presente agravo, seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto” 
(fl. 7, e-doc. 44).



    A defesa do agravado apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não conhecimento e o desprovimento do recurso (e-doc. 47).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    5. O agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial (e-doc. 29).  



    6. Em 18.9.2024, no julgamento do Recurso Especial n. 2.051.297/SC, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso do agravante e reconheceu não haver impedimento para atuação dos Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense 
no julgamento do Habeas Corpus n. 5038258-82.2022.8.24.0000, fundamentando:



    “Consta dos autos que tramitava perante a Corte a quo, em virtude de prerrogativa de função de um dos investigados, a Ação Penal 50274518320228240038. Encerrado o mandato eletivo de Prefeito daquele que ensejou a fixação da competência originária, os autos desceram à primeira instância. 



    O Magistrado de primeiro grau recebeu a denúncia, decisão contra a qual impetrou-se originário Habeas Corpus, o qual foi distribuído por prevenção ao Desembargador Sérgo Rizelo. Acolhida arguição, suscitada de ofício, o Relator e os Desembargadores Norival Acácio Engel e Hildemar Meneguzzi de Carvalho declararam-se impedidos, do que resultou a redistribuição do feito a outra relatoria. 



    Após nova distribuição, a ordem foi denegada (fls. 743-745). 



    Nas razões do recurso especial, fundamentado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, o Parquet alega contrariedade dos artigos 83 e 252, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não constitui causa de impedimento, mas sim de prevenção, o fato de o Magistrado ter atuado nos autos na mesma instância. (...)



    O artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal dispõe que não poderá exercer jurisdição no processo o juiz que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão. 



    Como é de amplo conhecimento, as hipóteses de impedimento encontram-se previstas em rol taxativo elaborado pelo próprio Legislador. O caráter numerus clausus de tal elenco decorre do fato de que todas as hipóteses previstas no art. 252 do referido codex constituem exceção ao princípio do juiz natural.   



    De fato, consolidou-se a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as causas de impedimento do Juiz estão previstas taxativamente no art. 252 do Código de Processo Penal, e, no caso dos autos, nenhum dos atos atribuídos ao Magistrado pelos impetrantes enquadram-se nas hipóteses de impedimento estabelecidas em lei. (AgRg no HC 763021/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/02/2024, DJe de 04/03/2024). (...)



    Mesmo nas situações em que um Magistrado tenha analisado o mérito da imputação, hipótese que sequer ocorreu no caso dos autos, a orientação pretoriana é firme em não reconhecer seu impedimento para julgar novamente a causa após a cassação, por instância superior, da sentença meritória. (...)



    Destarte, não tendo os Desembargadores Sérgo Rizelo, Norival Acácio Engel e Hildemar Meneguzzi de Carvalho atuado no feito em instâncias distintas, mas sim na mesma instância, vale dizer, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não se afigura violada a norma de imparcialidade inserta no art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Incide, portanto, a Súmula 568/STJ, que dispõe que o relator poderá, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, cassado o acórdão de fls. 743-745 e reformado o de fls. 562-568, afastar a declaração de impedimento dos Membros da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e determinar o retorno dos autos à Corte  a quo, a fim de que julgue o Habeas Corpus n. 5038258-82.2022.8.24 como entender de direito” (fls. 1-13, e-doc. 96).



    7. Essa decisão transitou em julgado em 1º.10.2024 (e-doc. 103), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Atendida a pretensão do agravante pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. (...) 



    4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.



    5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. (...)



    6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Penal e Processual Penal. (...)



    4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 



    5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 



    1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).



    8. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa do processo à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora